Tribunal: TJSP
Processo: 1514804-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1514804-30.2019.8.26.0228
Registro: 2020.0000813047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514804-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIOVANNA SANTANA BRAVIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para
desclassificar a conduta da recorrente para aquela descrita no artigo 28 da Lei n°
11.343/06 e condená-la nas penas de advertência, prestação de serviços comunitários
e comparecimento a programas ou cursos educativos, as duas últimas pelo prazo
máximo de cinco meses, na forma que dispuser o MM. Juiz da Execução Penal. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1514804-30.2019.8.26.0228
2
COMARCA: SÃO PAULO - FORO BARRA FUNDA
APELANTE: GIOVANNA SANTANA BRAVIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.035
A r. sentença de fls. 211 a 214, cujo relatório se
adota, condenou Giovanna Santana Bravim, qualificada nos autos, à pena de
um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, de piso mínimo, por infração
ao artigo 33, “caput” e § 4°, da Lei n° 11.343/06. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, e em prestação pecuniária, fixada em um
salário mínimo.
Inconformada, apela da r. sentença condenatória,
pleiteando a absolvição, por insuficiência de provas ou a desclassificação da
imputação para o crime de uso de drogas (fls. 238 a 251).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento parcial do apelo
(fls. 272 a 275).
É o relatório.
Procede o inconformismo da ré, para o fim de
desclassificar o delito de tráfico para o de porte de substância entorpecente,
para consumo pessoal, definido no artigo 28, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Com efeito. A apelante foi condenada porque
trazia consigo, para entregar a consumo de terceiros, vinte e cinco gramas e
seis decigramas de maconha, dividida em quinze invólucros plásticos, bem
como possuía a quantia de R$ 26,00.
A recorrente, nas vezes em que interrogada,
admitiu a posse do entorpecente, mas para seu próprio consumo e não para a
venda a terceiros, tendo comprado uma quantidade maior por conta da
aproximação das férias escolares (fls. 17 a 18 e áudio e vídeo de fl. 209 -
SAJ).
A versão apresentada pela recorrente, de que a
maconha era para seu próprio uso e não para a venda a terceiros, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1514804-30.2019.8.26.0228
3
infirmada pela prova coligida aos autos.
De fato. Policiais militares, atendendo uma
ocorrência no local dos fatos, notaram que um indivíduo não identificado,
após notar a presença policial, deixou sob uma mesa quatro porções de
entorpecentes, evadindo-se do lugar, momento em que a apelante, de modo
sorrateiro, pegou tais porções e as guardou sob suas vestes; nesta// ocasião,
um dos policiais se dirigiu até à acusada e pediu para que ela retirasse aqueles
entorpecentes de seus bolsos; relataram que a recorrente retirou quatro
porções de maconha, contudo, em revista pessoal, com ela foram também
encontradas mais onze porções de maconha, além da quantia de R$ 26,00.
Confiram-se, nesse sentido, os harmônicos e
seguros relatos dos policiais militares Jean de Oliveira Costa e Ezequias
Carvalho da Silva, responsáveis pela apreensão da droga e prisão em flagrante
da acusada (fls. 13 a 14 e 15 a 16 e áudio e vídeo de fl. 209 - SAJ).
Ora, como bem discorre a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, em judicioso parecer, que dispensa outras considerações:
“A versão da apelante não destoa, na essência, do
teor dos depoimentos policiais, confirmando estes que ela, de modo
disfarçado, recolheu um invólucro dispensado sob uma mesa por um
indivíduo não identificado. Este fato, admitido pela sentenciada, está
fartamente comprovado nos autos.
A conclusão pela configuração do tráfico,
entretanto, me parece equivocada, devendo-se aplicar o in dubio pro reo.
Giovanna, 19 anos de idade, cursando o 3o período
do curso de psicologia na Universidade Paulista - UNIP (fls. 46), sem
antecedentes, fez prova nos autos de que é usuária de maconha e dependente
química (95/96).
Foi surpreendida “recebendo” o entorpecente de
um indivíduo não identificado e não, “entregando” -, de maneira que a
versão por ela apresentada é a que mais bem se encaixa no conjunto da prova.
A posse de vinte e seis reais, um pequeno valor,
não diz muito.
Em resumo, os elementos de prova existentes nos
autos não autorizam avançar na conclusão pela configuração do crime de
tráfico de drogas - exagerada a nosso ver -, devendo ser desclassificado para o
delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06” (fls. 273 a 275).
Assim, desclassifica-se a conduta da recorrente
para aquela descrita no artigo 28 da Lei n° 11.343/06.
Em consequência, são fixadas as penas de
advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a
programas ou cursos educativos, as duas últimas pelo prazo máximo de cinco
meses, na forma que dispuser o MM. Juiz da Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1514804-30.2019.8.26.0228
4
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para desclassificar a conduta da recorrente para aquela descrita no artigo 28 da
Lei n° 11.343/06 e condená-la nas penas de advertência, prestação de serviços
comunitários e comparecimento a programas ou cursos educativos, as duas
últimas pelo prazo máximo de cinco meses, na forma que dispuser o MM. Juiz
da Execução Penal.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR